Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705590-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA AGRAVADO: SILVIA DE FATIMA ALVES CUNHA D E S P A C H O CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA opôs embargos de declaração, impugnando a decisão de ID 23603332, proferida em sede de agravo de instrumento, na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça que formulou, intimando-o para o recolhimento do o preparo do recurso, sob pena de deserção. Considerando que há pedido de efeito modificativo aos embargos, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto a parte contrária, SILVIA DE FÁTIMA ALVES CUNHA, a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021 11:32:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator